Tribunal: TJBA
Processo: 8015708-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015708-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

Advogado(s)
:
ALBERTO BRANCO JUNIOR

AGRAVADO: PAULO HENRIQUE SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ

ACORDÃO

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO.
TUTELA DE URGÊNCIA.
EMISSÃO DE CARTA DE CRÉDITO.
MEDIDA SATISFRATIVA.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso tempestivo e atendendo aos pressupostos de admissibilidade.

Parte agravada solicitou liminar para imediata expedição de carta de crédito de consórcio no valor de R$ 64.084,40.

Relação jurídica de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

Parte agravante firmou contrato de consórcio em 28/07/2023 para aquisição de veículos leves, com pagamento em 80 parcelas de R$ 1.090,00.

Após pagamento de duas parcelas, foi contemplada com lance de 57% do valor da carta de crédito, mas a empresa ré apresentou empecilhos para liberação da carta, motivando a tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tutela de urgência para expedição da carta de crédito é cabível; e (
ii
) estabelecer se os requisitos do art. 300 do CPC foram preenchidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão liminar de imediata expedição da carta de crédito reveste-se de natureza satisfativa, encontrando óbice na legislação pátria.

Não se revela nítida a probabilidade do direito do agravado, especialmente pela ausência de demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A tutela de urgência pleiteada se confunde com o mérito da ação de conhecimento, sendo dotada de caráter satisfativo.

Não há elementos que evidenciem o perigo de dano grave ou de difícil reparação que justifique o deferimento da tutela.

O valor devido da carta consórcio está controvertido, necessitando de melhor elucidação sob o crivo do contraditório.

A antecipação dos efeitos da tutela requer prova inequívoca do direito invocado, o que não foi comprovado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Tutela de urgência indeferida.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência para expedição de carta de crédito de consórcio exige a demonstração de prova inequívoca do direito invocado e dos requisitos do art. 300 do CPC.

A antecipação dos efeitos da tutela não pode se confundir com o mérito da ação de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2277892-64.2023.8.26.0000, Rel. Afonso Celso da Silva, j. 25/10/2023.

TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2269681-44.2020.8.26.0000, Rel. Sergio Gomes, j. 18/12/2020.

TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2145963-39.2022.8.26.0000, Rel.
Lavínio
Donizetti
Paschoalão
, j. 07/11/2022.

TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2056498-82.2023.8.26.0000, Rel. Mauro Conti Machado, j. 13/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8015708-65.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
XS5 ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIOS S.A.
,
sendo Agravado

PAULO HENRIQUE SILVA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao recurso
, na esteira do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA